Tribunal: TJDFT
Processo: 0739220-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes embargos à execução. 1.1. Pretensão dos embargados de cassação ou reforma da sentença. Levantam a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, afirmam, em suma, que houve a devida prestação de serviços.
2. Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação – rejeição. 2.1. É cediço que compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 2.2. No entanto, inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.3. Ao contrário do que afirmam os apelantes, o magistrado fundamentou devidamente a sentença, esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nas provas produzidas nos autos. 2.4. No que concerne à alegada contradição acerca da confissão de prestação de serviços até julho de 2018, o magistrado ressaltou que não há prova nos autos que comprovem a efetiva prestação de serviços e a quais empresas eles foram prestados, o que reflete diretamente no valor devido, uma vez que há notícias nos autos de inatividade de algumas empresas. 2.5. Importa destacar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja omissão ou contradição, sobretudo porquanto se verifica que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas.
3. O título executivo extrajudicial é formado por ato de vontade das partes envolvidas na relação jurídica de direito material e estão previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil. 3.1. Os requisitos formais da obrigação exequenda determinam que o título deve ser certo, líquido e exigível, conforme artigo 786 do Código de Processo Civil. 3.2. O entendimento prevalecente é no sentido de que a obrigação que se busca satisfazer por meio da execução é que deve possuir os requisitos do artigo 786 do CPC. Ou seja, em verdade, a obrigação é que deve ser certa, líquida e exigível.
4. Da análise dos documentos juntados pelo apelante, de fato, não há liquidez, certeza e nem exigibilidade no título, porquanto não constam elementos que possibilitem com precisão o exato quantum debeatur. 4.1. Não há comprovação cabal de que os serviços foram prestados no período compreendido e a qual pessoa jurídica. A mensagem de WhatsApp demonstra que o embargante reconhece a dívida, mas não fala de valores ou datas. Além disso, não consta resposta do e-mail enviado pelo embargante solicitando consultoria.
5. Ausente os requisitos de liquidez e exigibilidade a procedência dos embargos à execução é medida que se impõe, não havendo que se falar em procedência parcial.
6. O magistrado julgou procedentes os embargos à execução e condenou os embargados no pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. No entanto, não houve condenação os autos, por isso, procedo à reforma do capítulo de ofício. 6.1. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 6.2. Ocorre que, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (este fixado em R$ 187.078,51), o montante se mostra excessivo. 6.3. Mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 8.000,00.
7. Apelo improvido.